Tribunal: TJDFT
Processo: 0731035-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731035-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Jose David Pereira Farias Réu: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Jose David Pereira Farias contra o Distrito Federal com o intuito de obter a desconstituição do acórdão proferido pelo Juízo da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos autos no 0710364-18.2024.8.07.0016. Por meio da decisão referida no Id. 75096971 este Relator indeferiu a petição inicial nos termos da regra prevista no art. 330, inc. III, em composição com a norma estabelecida no art. 485, inc. I, ambos do CPC. Sobreveio a manifestação (Id. 76554365) por meio da qual o autor requer a restituição do valor referente às custas processuais. É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde o autor requereu a concessão da gratuidade de justiça em razão da alegada hipossuficiência econômica. Sobreveio a decisão monocrática por meio da qual o aludido requerimento foi indeferido. Nesse contexto, foi determinado o pagamento dos valores referentes às custas processuais e ao montante referente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos da regra prevista no art. 968, inc. II, do CPC (Id. 74563392) Ocorre que, embora tenha efetuado o pagamento alusivo às custas, o autor deixou de proceder ao depósito do montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (Id. 74676241). Assim, este Relator indeferiu a petição inicial nos termos da regra prevista no art. 330, inc. III, em composição com a norma estabelecida no art. 485, inc. I, ambos do CPC. No que se refere ao requerimento formulado pelo autor convém destacar a regra prevista no art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais que, a seu turno, prevê a devolução do montante relativo às custas processuais somente nas seguintes hipóteses: "Art. 195. Será cabível [sic] a devolução de custas processuais em caso de: I – desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II – recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III – recolhimento em duplicidade; IV – concessão de gratuidade de justiça; V - decisão judicial ou administrativa" O indeferimento na petição inicial, portanto, não provoca a pretendida restituição. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DETERMINADA E NÃO ATENDIDA. DEVOLUÇÃO DE CUSTAS. ARTIGO 195 DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. Nos termos do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, os créditos referentes às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstos em convenção ou aprovados em assembleia geral, devem ser documentalmente comprovados. Descumprida determinação de emenda à inicial em virtude desse inciso, deve ser indeferida a petição inicial, a teor do que estabelecem os artigos 771, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. As custas processuais poderão ser devolvidas nas hipóteses previstas no artigo 195, do Provimento Geral da Corregedoria, não se enquadrando o indeferimento da petição inicial em nenhum de seus incisos.” (Acórdão no 1053714, 20170310020012APC, Relator: ESDRAS NEVES, data de julgamento: 11/10/2017) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, indefiro o requerimento de restituição articulado pelo autor. Após, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator